Tribunal: STF
Processo: HC 265835
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.12.2025, por Ademar Rigueira Neto e outros, advogados, em benefício de Marcelo de Andrade Borges, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.11.2025, desprovido o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 216.464, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado pela apontada prática dos crimes previstos no art. 317 do Código Penal (corrupção passiva) e no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    Em 17.7.2024, o juízo de origem recebeu a denuncia e decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.



    Apresentada resposta à acusação pela defesa, requereu-se o desentranhamento de prova em razão de alegada quebra da cadeia de custódia. O requerimento foi indeferido pela magistrada de primeira instância em 24.3.2025.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que denegou a ordem:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DE PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcelo de Andrade Borges denunciado pelos crimes de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal) e tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), em concurso material (art. 69 do CP), em razão de vídeo e capturas de tela de mensagens de WhatsApp que o vinculam à prática delitiva. Sustentaram os impetrantes a nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia e ausência de fundamentação na decisão que rejeitou preliminar defensiva. Requereram o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, que a autoridade coatora aprecie adequadamente a questão da cadeia de custódia. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão que recebeu a denúncia incorreu em nulidade por ausência de fundamentação ao rejeitar a preliminar de quebra da cadeia de custódia; e (ii) saber se a alegada quebra da cadeia de custódia, por si só, torna inadmissível a prova, autorizando o trancamento da ação penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão que rejeitou a preliminar de nulidade da prova apresentou fundamentação suficiente, compatível com o juízo sumário exigido na fase de recebimento da denúncia, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CF/1988. 



    4. A alegação de que as questões levantadas não foram enfrentadas se mostra improcedente, pois houve manifestação expressa sobre os argumentos da defesa, inclusive sobre a validade dos elementos informativos. 



    5. A quebra da cadeia de custódia não implica nulidade automática da prova, sendo necessária a demonstração de adulteração ou prejuízo concreto, o que não foi comprovado nos autos. 



    6. A coleta manual de provas digitais (printscreens e vídeos) não enseja nulidade se não demonstrada manipulação, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. 



    7. A inexistência de prejuízo afasta a nulidade processual, em respeito ao princípio pas de nullité sans grief. 



    8. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas diante de manifesta ausência de justa causa, o que não se verifica, dado o conteúdo da denúncia e os indícios colhidos no inquérito policial. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Ordem denegada. 



    Tese de julgamento: 



    ‘1. A decisão de recebimento da denúncia pode apresentar fundamentação sucinta, compatível com o juízo de cognição sumária, desde que aborde minimamente as teses defensivas.’ 



    ‘2. A alegada quebra da cadeia de custódia não acarreta nulidade automática da prova, exigindo a comprovação de prejuízo ou adulteração que comprometa sua integridade.’ 



    ‘3. A coleta manual de dados digitais não enseja nulidade da prova, desde que não haja indícios de manipulação ou violação da autenticidade.’ 



    ‘4. O trancamento da ação penal por habeas corpus somente se justifica diante da ausência manifesta de justa causa, o que não se constata quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade.’” (fls. 23-24, e-doc. 7).



    4. Contra esse acórdão foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.8.2025, o então Relator, Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado para atuar naquele Superior Tribunal, negou provimento ao recurso.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVAS DIGITAIS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento de ação penal por alegada nulidade de provas digitais obtidas sem observância da cadeia de custódia. 



    2. O agravante, denunciado pelos crimes de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal) e tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), em concurso material (art. 69 do CP), sustenta que as provas digitais (vídeo e prints de mensagens de WhatsApp) foram obtidas de forma informal, sem cumprimento dos procedimentos previstos nos artigos 157, 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, comprometendo sua autenticidade e confiabilidade. 



    3. A decisão agravada considerou suficiente a fundamentação da decisão de primeiro grau que rejeitou a preliminar de nulidade, afirmando que não havia mácula nos elementos colhidos e que a análise mais aprofundada demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 



    II. Questão em discussão 



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que recebeu a denúncia incorreu em nulidade por ausência de fundamentação ao rejeitar a preliminar de quebra da cadeia de custódia; e (ii) saber se a alegada quebra da cadeia de custódia, por si só, torna inadmissível a prova, autorizando o trancamento da ação penal. 



    III. Razões de decidir 



    5. A decisão que rejeitou a preliminar de nulidade da prova apresentou fundamentação suficiente, compatível com o juízo sumário exigido na fase de recebimento da denúncia, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CF/1988. 



    6. A alegação de que as questões levantadas não foram enfrentadas se mostra improcedente, pois houve manifestação expressa sobre os argumentos da defesa, inclusive sobre a validade dos elementos informativos. 



    7. A quebra da cadeia de custódia não implica nulidade automática da prova, sendo necessária a demonstração de adulteração ou prejuízo concreto, o que não foi comprovado nos autos. 



    8. A coleta manual de provas digitais (printscreens e vídeos) não enseja nulidade se não demonstrada manipulação, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. 



    9. A inexistência de prejuízo afasta a nulidade processual, em respeito ao princípio pas de nullité sans grief.



    10. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas diante de manifesta ausência de justa causa, o que não se verifica, dado o conteúdo da denúncia e os indícios colhidos no inquérito policial.



    IV. Dispositivo e tese 



    11. Resultado do Julgamento: 



    Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 



    1. A decisão de recebimento da denúncia pode apresentar fundamentação sucinta, compatível com o juízo de cognição sumária, desde que aborde minimamente as teses defensivas. 



    2. A alegada quebra da cadeia de custódia não acarreta nulidade automática da prova, exigindo a comprovação de prejuízo ou adulteração que comprometa sua integridade. 



    3. A coleta manual de dados digitais não enseja nulidade da prova, desde que não haja indícios de manipulação ou violação da autenticidade. 



    4. O trancamento da ação penal por habeas corpus somente se justifica diante da ausência manifesta de justa causa, o que não se constata quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade” (fls. 1-3, e-doc. 15).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “o ponto central da acusação contra o PACIENTE diz respeito a um vídeo divulgado nas redes sociais, em tese, gravado pelo Sr. JACKSON FELIX TENÓRIO” (fl. 5, e-doc. 1).



    Relatam que “a hipótese sustentada é de que no vídeo que deu início à toda investigação contra o PACIENTE, este, conduzindo uma viatura policial, supostamente, teria repassado entorpecente (maconha) para outro veículo, conduzido por FELIPE ASSIS TRAICO, e que tinha como passageiro, no banco traseiro, JACKSON FELIX TENÓRIO” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustentam que, “quando se examina a forma de obtenção e preservação do citado vídeo, percebe-se que não foram cumpridas diversas exigências essenciais ao respeito da cadeia de custódia da prova, como determinam os arts. 158-A e 158-B do Código de Processo Penal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Enfatizam que “o vídeo em questão foi obtido em grupos de Whatsapp”, circunstância que, “por si só, coloca em [x]eque a fiabilidade do elemento de informação, afinal, não é explicado como ocorreram as primeiras fases da cadeia de custódia: não se sabe quem e de qual modo o material foi reconhecido como prova, isolado, coletado e transportado até o local da ‘perícia videográfica’ mencionada na denúncia” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Anotam que “não se tem como assegurar que o vídeo em questão não foi manipulado, seja antes ou depois da obtenção pela Polícia Civil, muito menos é possível identificar, com a certeza necessária que exige um elemento de prova desta espécie, o dia, o horário e o local da filmagem, o instrumento que captou o vídeo questionado, tampouco os indivíduos nela presentes, quando e onde foi efetivamente divulgado, afinal, não foi produzida perícia oficial nesse sentido” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumentam que “a ausência de documentação das fases da cadeia de custódia afeta tanto a autenticidade quanto a integridade do material (vídeo). Afinal, nenhuma das exigências previstas nos incisos I (reconhecimento), II (isolamento), III (fixação), IV (coleta) e VI (transporte) do art. 158-B do CPP foram corretamente cumpridas, assim como a imposta pelo art. 158-E, §§3º e 4º do CPP, quanto à necessidade de se identificar todas as pessoas que tiveram acesso ao vestígio ou de quem a Polícia Civil obteve o material” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirmam que “nem mesmo a perícia ‘oficial’ conseguiu esclarecer todos os pontos, pois no parágrafo 3º do Relatório de Investigação Criminal (doc. 09), datado de 19 de março de 2024, os próprios agentes de polícia reconhecem que não possuem capacidade técnica para analisar as imagens do vídeo em questão” (fl. 7, e-doc. 1).



    Asseveram que a conclusão sobre o conteúdo e a autoria dos diálogos captados no vídeo “somente poderia ser validamente alcançada por uma perícia oficial especializada, em especial de natureza fonética, capaz de qualificar os interlocutores do diálogo a partir de um método comparativo de voz que certificasse que as vozes constantes no vídeo correspondem, de fato, aos indivíduos nomeados. Tal procedimento, entretanto, não foi realizado, nem mesmo na perícia oficial conduzida pelo Instituto de Criminalística, de modo que não se pode atestar a veracidade das informações constantes no vídeo” (fl. 8, e-doc. 1).



    Pontuam que seria evidente o prejuízo decorrente da quebra da cadeia de custódia da prova, que seria “reforçado pelo fato de que o vídeo em questão se popularizou nas redes sociais antes mesmo do início formal das investigações, gerando rumores sobre a participação do PACIENTE, de JACKSON FELIX e de FELIPE TRAICO, sem qualquer verificação técnica da autoria das vozes” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Defendem que “o principal elemento de prova suscitado pela acusação é absolutamente frágil, não se tendo como atestar o respeito à cadeia de custódia da prova digital, de modo que é de rigor que seja declarada a inadmissibilidade da prova decorrente da análise videográfica” (fl. 11, e-doc. 1).



    Realçam “o mesmo vício em relação aos printscreens do Whatsapp que lastreiam a acusação contra o PACIENTE” (fl. 11, e-doc. 1).



    Pontuam que “o próprio Delegado de Polícia informa que o Relatório Técnico de Vistoria foi realizado mediante análise e extração dos dados de forma manual. Ou seja, o Inspetor de Polícia pegou o telefone celular de FELIPE TRAICO e acessou manualmente a suposta conversa deste com o PACIENTE, oportunidade na qual realizou printscreens dessa conversa e inseriu no Relatório Técnico de Vistoria. 



    65. Ainda foi ressaltado que o aparelho celular seria posteriormente encaminhado à Perícia Forense do Ceará – PEFOCE, para exame mais aprofundado, utilizando estrutura tecnológica apropriada, o que constitui reconhecimento expresso de que a cadeia de custódia não foi respeitada desde a primeira extração de dados, configurando flagrante violação probatória” (fl. 14, e-doc. 1).



    Assinalam que “a ausência de justa causa reside na fragilidade das provas digitais e na flagrante quebra da cadeia de custódia, repercutindo diretamente na nulidade dos elementos constantes dos autos, o que, por consequência, impacta na inépcia da denúncia e compromete a efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa” (fl. 15, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “77. Ante o exposto, requer à V. Exa., e não menos dignos pares: 



    3.1. A concessão da ordem de Habeas Corpus para que seja declarada a inadmissibilidade do vídeo e dos elementos informativos decorrentes das análises periciais do vídeo, bem como decorrentes dos prints de WhatsApp do telefone celular de FELIPE TRAICO, e a impossibilidade de sua utilização para lastrear a denúncia, diante da quebra da cadeia de custódia da prova em violação aos arts. 158 e ss, do CPP. 



    3.2. Por via de consequência à concessão da ordem com a inadmissibilidade desses elementos, o trancamento da Ação Penal nº 0000995-95.2024.8.17.2920 por ausência de prova da materialidade delitiva, uma vez que toda a acusação é baseada em tais elementos viciados” (fl. 16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. 



    Na mesma linha são, por exemplo, estes processos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. 



    2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal. 



    3. Não está demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal. 



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.282-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2021). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA  
DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. O STF já decidiu que a alegação de inépcia da denúncia fica prejudicada com a superveniência da sentença penal, seja absolutória ou condenatória. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 202.441-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2021).



    8. Na espécie vertente, o paciente, policial civil, foi denunciado pelos crimes de corrupção passiva e tráfico de drogas, pois teria solicitado vantagem indevida para liberar pessoa detida na posse de 2,3 gramas de maconha e, posteriormente, fornecido drogas a ela. Narrou-se na denúncia:



    “No dia 08 de novembro de 2023, no período da noite, nas dependências da Delegacia de Polícia de Limoeiro/PE, nesta cidade, o denunciado MARCELO DE ANDRADE BORGES, policial civil, no exercício de sua função, solicitou para si, diretamente, vantagem indevida sob a promessa de retardar ato de ofício. Minutos depois, em via pública, nas imediações do Loteamento Santana, nesta cidade, o mesmo acusado, com finalidade mercantil, transportou e vendeu drogas para que terceiros as adquirissem. 



    Conforme apurado, na data mencionada (08/11/2023), por volta das 22h00min, nesta cidade, um indivíduo identificado como JACKSON TENÓRIO fora preso em flagrante por trazer consigo 2,3g de maconha, de maneira que fora levado à Delegacia de Polícia para adoção das providências cabíveis (TCO nº 0000148-93.2024.8.17.2920). 



    Segundo as investigações, JACKSON se encontrava em Limoeiro/PE a convite de FELIPE ASSIS TRAICO, seu empregador e amigo, estando ambos em uma festa, momento em que JACKSON teria saído para lanchar, sendo surpreendido por policiais militares sob a posse de maconha.



    Nesse sentido, por se encontrar detido, JACKSON entrou em contato com FELIPE TRAICO o qual foi à Delegacia de Polícia para saber o que havia acontecido, oportunidade em que, ao chegar na unidade policial, FELIPE TRAICO começou a conversar com o denunciado MARCELO BORGES sobre a situação de JACKSON, momento em que este achou ‘estranha’ a proximidade entre eles, como se já fossem conhecidos. 



    Após o diálogo, FELIPE afirmou ao amigo JACKSON que este seria liberado, e que sua conduta não seria enquadrada como ‘tráfico de drogas’ graças ao auxílio de MARCELO, policial civil, o qual solicitou para si, diretamente, a quantia de R$ 200,00 (duzentos) reais e uma roçadeira avaliada em torno de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais. 



    Realizada a entrega da roçadeira e concluído o Termo Circunstanciado de Ocorrência, JACKSON fora liberado, momento em que se encontrou com FELIPE do lado de fora da Delegacia de Polícia. Ao entrar no veículo em que FELIPE dirigia, este mencionou ao amigo que MARCELO iria lhe fornecer drogas, deixando JACKSON surpreso, dado que acabara de ser detido (e liberado) por tais fatos. 



    Em ajuste com MARCELO, FELIPE e JACKSON foram a uma rua no Loteamento Santana, nesta cidade, ocasião em que, 15 minutos depois, MARCELO chegou em uma viatura policial e entregou o material entorpecente a ambos. 



    Quando da entrega, MARCELO indagou do pagamento, afirmando ‘cadê?’, informando FELIPE TRAICO que depois telefonaria para ele, sendo todo este fato FILMADO por JACKSON, sendo possível observar o número da viatura e o momento em que FELIPE se dirige a ‘MARCELO’. 



    Alguns dias depois, a referida mídia passou a ser divulgada nas redes sociais de Limoeiro/PE. No vídeo (anexo aos autos), vê-se que FELIPE, cujo sotaque é diverso ao pernambucano, aparece recebendo uma porção de maconha, com o seguinte diálogo: 



    Indivíduo que filma: polícia trazendo maconha pro gringo, oh; 



    Indivíduo no volante: aqui oh, (...frase não entendível); 



    Indivíduo na Viatura: mora onde, aqui mesmo, é vei? 



    Indivíduo no volante: aqui mermo, vai na paz! 



    Indivíduo na Viatura: cadê? 



    Indivíduo no volante: vai la, la, la, que depois agente se fala eu te ligo Marcelo, e vai, vai, vai, pra frente; 



    Indivíduo na Viatura: vai timbora, te manda daqui logo com essa merda 



    Indivíduo no volante: ta ta, vai pra frente, filma ai a viatura... olha aqui oh, quem nessa merda aqui oh, oh olha aqui oh, são uns babacas, liga a viatura. 



    Pois bem. Conforme se depreende do vídeo e do relato de JACKSON em sede policial, o material entregue se tratava de maconha, a qual fora levada por MARCELO aos indivíduos já mencionados sob a promessa de pagamento, o qual seria feito após. Todavia, segundo o próprio JACKSON, como o entorpecente era velho e de má qualidade, optaram os amigos por descartar a droga. 



    Diante dos diálogos levantados no vídeo, foi possível assegurar que a pessoa que estava pilotando a viatura se chamava ‘MARCELO’ e que se tratava do automóvel Chevrolet, S10, nº UM-2147, de placa RZO2G00: (...)



    Em continuidade, verificou-se nas escalas de plantão do mês de novembro de 2023 que o acusado se encontrava de plantão justamente no dia em que JACKSON fora detido por posse de maconha: (...)



    Ademais, a Delegada Plantonista e outros policiais civis foram ouvidos, informando que na noite dos fatos ouviram a voz de FELIPE TRAICO no pátio da Delegacia de Polícia, destacando as testemunhas que o volume de sua voz era alto e o sotaque era bastante incomum, aproximando-se do sotaque de um estrangeiro (de fato, o apelido de FELIPE TRAICO é ‘gringo’). Outrossim, os policiais asseguram que MARCELO de fato saiu da unidade na viatura UM-2147, retornando algum tempo depois. (...)



    Como se não bastasse o exposto, no dia 05/02/2024, FELIPE TRAICO foi preso na cidade de Limoeiro do Norte/CE, onde foi visto e filmado por câmeras de circuito de segurança da localidade ameaçando com um facão clientes de um bar, sendo também suspeito do crime de estelionato ao comercializar materiais como roçadeira, dizendo  
tratar-se de uma marca de preço mais caro e entregando de marca inferior. 



    Com o advento da prisão de FELIPE, foi instaurado o Inquérito Policial de nº 491-14/2024 no Ceará, ocasião em que seu celular foi apreendido. 



    No Relatório Técnico de Vistoria apresentado pela Polícia Civil do Ceará no celular apple iphone 13 pro max, IMEI 35840887088278 (sim 01), 35840887084091 (sim 02), apreendido de FELIPE TRAICO, foi constatada uma conversa entre ele e um contato salvo como ‘MARCELO AMIGO’, atribuído ao número (81)99893-3141, ocasião em que FELIPE envia uma localização dentro da cidade de Limoeiro/PE por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, na mesma data e no mesmo horário informado por JACKSON: (...)



    Na Quebra de Sigilo Telemático, o Google informou à Polícia Civil que MARCELO, no dia 09/11/2023, pesquisou os termos ‘roçadeira a gasolina’, ‘roçadeira a gasolina stihl magazine luiza’, ‘roçadeira a gasolina stihl fs 380 preço’: (...)



    Logo, mostra-se evidente que MARCELO recebeu o bem exatamente como apontou JACKSON, testemunha ocular dos fatos. 



    Por tais elementos, denota-se claramente demonstrada a prática dos crimes de Tráfico de Drogas e Corrupção Passiva.



    Autoria e Materialidade consubstanciadas pelos depoimentos testemunhais, pela quebra dos sigilos telemáticos, telefônicos e de dados, pelos vídeos anexos, pelas perícias, e pelos demais elementos de informação anexos. 



    Nestes termos, o Ministério Público denuncia MARCELO DE ANDRADE BORGES, acima qualificado, como incurso nas penas dos arts. 317, caput, do Código Penal e art. 33 da Lei n. 11.343/06, em concurso material de delitos (art. 69 do Código Penal), razão pela qual requer seja a presente peça acusatória recebida e autuada, citando-se o acusado para responder a todos os termos da ação penal, observando-se o procedimento legal para oitiva das pessoas abaixo arroladas e regular instrução e final julgamento, de tudo ciente o Ministério Público“ (fls. 1-7, e-doc. 2).



    Recebida a denúncia, a defesa argumentou, em resposta à acusação, a ausência de justa causa para a ação penal, alegando que os elementos probatórios que embasam a inicial seriam invalidos em razão de suposta quebra da cadeia de custódia.



    A argumentação sobre a quebra de cadeia de custódia foi rejeitada pelo juízo de origem, com a seguinte fundamentação:



    “Para que ocorra a absolvição sumária, o Magistrado deve estar plenamente convencido de forma inequívoca de que ocorreu uma das hipóteses do art. 397 do CPP o que não se verifica no caso em tela. 



    A cadeia de custódia é o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte, conforme dispõe o art. 158-A do Código de Processo Penal. 



    No procedimento pericial, tanto do vídeo quanto do print, inicialmente, não se verifica nenhuma mácula que torne imprestável as provas juntadas aos autos, razão pela qual rejeito a preliminar aventada. (...)



    Assim, INDEFIRO o pedido de desentramento” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    Ao denegar o habeas corpus impetrado em benefício do paciente, o Tribunal de Justiça de Pernambuco assentou:



    “3. Alegação de inadmissibilidade dos elementos informativos (vídeos e capturas de tela de WhatsApp) por quebra da cadeia de custódia



    Com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o instituto da cadeia de custódia passou a contar com regulamentação específica no ordenamento jurídico. 



    Contudo, conforme reconhecido por expressiva parcela da doutrina e da jurisprudência, a eventual quebra da cadeia de custódia não acarreta, por si só, a nulidade automática da prova. Trata-se de irregularidade que demanda análise contextual e casuística, cuja verificação exige o revolvimento do acervo fático-probatório, o que apenas pode ser feito após a devida instrução do feito. 



    A cadeia de custódia não tem como escopo invalidar a prova, mas sim assegurar maior controle e confiabilidade quanto à sua autenticidade. Eventuais vícios nesse procedimento influenciam a valoração da prova, e não sua admissibilidade imediata, salvo demonstração inequívoca de adulteração ou prejuízo à defesa — o que, no caso concreto, não foi minimamente comprovado. (...)



    4. Alegação de coleta manual dos dados como causa de invalidade 



    Não se sustenta a alegação de que a coleta manual dos dados (prints e vídeos) acarreta, por si só, a invalidade das provas. Os Tribunais Superiores já firmaram entendimento no sentido de que a coleta manual não enseja nulidade automática, desde que não haja indícios de adulteração ou comprometimento da integridade do conteúdo. 



    Inexistindo qualquer elemento concreto que demonstre fraude, manipulação ou alteração nos arquivos, a mera alegação de quebra da cadeia de custódia não é suficiente para tornar a prova inadmissível. (...)



    5. Inexistência de prova pré-constituída de adulteração ou prejuízo à defesa 



    Ressalte-se que os impetrantes não apresentaram qualquer prova pré-constituída de adulteração dos vídeos ou capturas de tela anexados ao processo, tampouco demonstraram prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa. A própria defesa teve acesso integral aos elementos informativos utilizados na denúncia, podendo exercer de forma plena o contraditório, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa. 



    Ademais, no que se refere ao pedido de trancamento da ação penal, cumpre destacar que sua concessão por meio de habeas corpus configura medida de natureza excepcional, admitida, conforme entendimento consolidado das Cortes Superiores, apenas nas hipóteses de: (i) inépcia da denúncia; (ii) atipicidade da conduta; (iii) existência de causa extintiva da punibilidade; ou (iv) ausência manifesta de indícios de autoria ou de materialidade delitiva. 



    No caso em exame, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa somente seria viável se a inexistência de indícios de autoria e materialidade fosse evidente e dispensasse qualquer aprofundamento probatório, o que não se verifica nos autos. (...)



    Embora os impetrantes aleguem a ausência de justa causa para a ação penal, o que não se comprovou de pronto, verifica-se que a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade é suficiente para legitimar a persecução penal, conforme se depreende dos autos. (...)



    A denúncia, lastreada em robustos elementos colhidos no inquérito policial, descreve de forma clara, precisa e objetiva a conduta criminosa imputada ao denunciado, ora paciente, vinculando suas ações à prática dos crimes de corrupção passiva, previsto no art. 317 do Código Penal, e tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06, em concurso material (art. 69 do CP). 



    A peça acusatória atende integralmente aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, ao apresentar a qualificação do acusado, a exposição detalhada do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, e a classificação jurídica do delito, o que garante ao réu o pleno exercício da ampla defesa e do contraditó